Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-57.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800236-57.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SUZETE SILVA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800236-57.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB/PA 28181-A

APELADA: SUZETE SILVA MACHADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO DEPÓSITO DO VALOR. DOCUMENTO JUNTADO EXTEMPORANEAMENTE. CONTRATO NÃO APRESENTADO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos de Suzete Silva Machado. A autora, beneficiária de aposentadoria, alegou sofrer descontos mensais indevidos em seu benefício decorrentes de contrato de empréstimo consignado que não reconhece ter firmado. A sentença declarou inexistente a relação obrigacional, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) determinar a aplicação da repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) analisar a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao réu o ônus de comprovar a existência e a regularidade do contrato, bem como o depósito dos valores na conta da autora, conforme art. 373, inciso II, do CPC. O banco, porém, não apresentou tais provas no momento processual oportuno, configurando preclusão.

Em ações consumeristas, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, especialmente em casos em que a parte autora é hipossuficiente. A instituição financeira não se desincumbiu desse ônus ao deixar de comprovar a contratação e o depósito.

Competia ao apelante apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica - consistente não apenas no contrato, mas também no comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade da apelada – e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

A ausência de comprovação do contrato e a continuidade de descontos indevidos em benefício previdenciário constituem falha grave na prestação de serviço bancário, gerando dano moral. O valor de R$ 5.000,00 fixado é proporcional e adequado, considerando o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro é devida, uma vez que não houve engano justificável e presumiu-se má-fé na cobrança de dívida indevida.

Não se admite a compensação de valores, pois o banco não comprovou o depósito de qualquer quantia na conta da autora, impossibilitando a verificação de qualquer crédito passível de compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao banco o ônus de provar a contratação de empréstimo consignado e o depósito dos valores na conta do consumidor em caso de questionamento judicial.

A ausência de comprovação do contrato e o desconto indevido em proventos previdenciários caracterizam dano moral indenizável.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível na ausência de engano justificável e na presunção de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 300, 373, II, 434, 435, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0009000-03.2018.8.14.0107, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07/11/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0802701-83.2019.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13/09/2022; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00029906820198140054 8529669, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES; TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 00049348320188140008 5160331, Relator: GIOVANA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA; TJ-MG - AC: 50003949420228130556, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 07/10/2022; TJ-GO 5370999-76.2020.8.09.0134, Relator: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022; TJ-PR - RI: 00001903020218160058 Campo Mourão 0000190-30.2021.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 02/05/2022; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802701-83.2019.8.14.0028, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/09/2022; TJ-SP - Apelação Cível: 1000506-37.2022.8.26.0438 Penápolis, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 01/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
tendo como ora apelada
SUZETE SILVA MACHADO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 29 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, movida por
SUZETE SILVA MACHADO
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID.7490034) a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID.7490058) julgando a ação procedente, declarando a inexistência da relação obrigacional decorrente do contrato de empréstimo consignado nº 577638667, condenado a instituição bancária ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora e pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Vejamos:

Postas tais considerações entendo que a indenização mais razoável e proporcional ao caso deva ser fixada no valor de R$ 5.000,00, como reparação dos danos morais sofridos, abrangendo também o caráter punitivo a servir de instrumento pedagógico para o fornecedor de serviço reavaliar sua postura.

Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão (CONTRATO Nº 577638667; VALOR DO EMPRÉSTIMO: R$ 2.494,73; INICIO DE DESCONTOS: 06/2017; NUMERO DE PARCELAS: 72; VALOR DA PARCELA: R$ 71,00).

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a tutela antecipada requerida pelo autor pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação. Determino a suspensão das consignações do empréstimo em questão, se ainda estiverem “em ser”, até o trânsito em julgado da ação, e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 7490060), alegando que o contrato objeto da ação é válido, não existindo qualquer irregularidade na contratação, sustentando que o contrato em discussão trata-se de renegociação de financiamento.

Na hipótese do contrato ser julgado como invalido, requer a compensação dos valores supostamente depositados na conta da autora.

Requer a reforma da sentença, quanto à devolução em dobro dos valores descontados, e por fim argumenta pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiária a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 7490117).

Instada a se manifestar ID 1709935,

deixa e emitir parecer.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação da autora de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Do Negócio Jurídico

Com efeito, quanto a alegação de validade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como é cediço, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim sendo, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, não merecendo, portanto, respaldo a alegação do apelante de que caberia ao autor/apelado o ônus de comprovar o não recebimento do valor em sua conta.

Em análise das alegações das razões do requerente, observa-se que o apelante sustenta que não pode prosperar a alegação de fraude na contratação do empréstimo, haja vista que o empréstimo de nº 594052675, é na verdade a repactuação do empréstimo de nº 563814097, que estava em aberto, e que

em momento algum foi contestado pela apelada, deixando claro seu benefício econômico.

Sobre a possibilidade de juntada de documentos pelo réu após a apresentação da contestação, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Na espécie, a parte ré juntou o suposto contrato somente em sede de recurso de apelação (id. 7490061), o que é incabível, pois configura inovação recursal, o que implicaria na violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Ainda que seja possível a relativização do que preceitua o art.
434
do
CPC
, a tardia produção de prova documental somente é possível na hipótese de se tratar de prova de fato superveniente ou de documento novo, o que não é o caso dos autos.

Todavia, após análise dos documentos colacionados aos autos, constata-se que, em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do contrato de empréstimo consignado nº.577638667 (ID.7490060-pág.1), não o fez no momento processual adequado, uma vez que o deveria ter feito por ocasião da contestação, nos termos do art. 336 do CPC, operando-se portanto, a preclusão. Ademais, não conseguiu comprovar que o valor foi de fato depositado na conta da apelada, já que não trouxe aos autos o comprovante de TED.

Assim, considerando que competia ao apelante apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica - consistente não apenas no contrato, mas também no comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade da apelada – e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR.
NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO APRESENTADA PELA CONSUMIDORA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INCABÍVEL QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA MAS DESPROVIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009000-03.2018.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE1.
A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (Acórdão 13123702, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-03-14, publicado em 2023-03-14). (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INÉRCIA DO BANCO DEMANDADO. PROVA OFERTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO NA SEGUNDA AUDIÊNCIA EM QUE FOI PROLATADA A SENTENÇA. DOCUMENTO SOBRE FATOS ANTIGO. EFEITO SURPRESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. HONORÁRIOS ARBITRADO NA ORIGEM NO TETO MÁXIMO. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART.
932
DO
CPC/2015
C/C O ART.
133
, XI, A E D, DO RITJE/PA. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00029906820198140054 8529669, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM RECURSO – PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE CONTRATO. NULIDADE.
DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
DO
CDC
– DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 00049348320188140008 5160331, Relator: GIOVANA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA, 2ª Turma Recursal Permanente) (Grifo nosso)

Colaciono, ainda, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DOCUMENTO JUNTADO EXTEMPORANEAMENTE - CONTRATO - PRECLUSÃO - ÔNUS PROBATÓRIO
- DANO MORAL - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - Ausentes alguma das exceções previstas no artigo 435, do CPC/15, não se conhece dos documentos juntados extemporaneamente - Operada a preclusão, revela-se incabível a análise de provas coligidas aos autos em momento inoportuno - O desconto indevido de empréstimo consignado em benefício previdenciário gera dano moral - A fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve ter como como referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo se levar em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da ofendida, além da condição financeira do ofensor. (TJ-MG - AC: 50003949420228130556, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 07/10/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2022) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1.
Os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu com a contestação, ou no primeiro momento que vier aos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma art. 435 do CPC/15, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos após a sentença. Tratando-se, pois, de documentos conhecidos da parte e não trazidos aos autos oportunamente, inviável a apreciação deles em sede recursal por força da preclusão consumativa.
2. Evidenciada a má-fé da parte requerida, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontos no benefício previdenciário da requerente. 3. Os descontos indevidos na folha de pagamento do indivíduo gera angústias, estresses, insegurança e preocupações, passíveis de reparação, ademais por se tratar de desconto em proventos de aposentadoria, verba de caráter alimentar. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO 5370999-76.2020.8.09.0134, Relator: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022) (Grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. TARIFA BANCÁRIA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1) PRELIMINARMENTE. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – RECORRENTE QUE NÃO JUSTIFICOU O FATO DE NÃO TER JUNTADO-OS ANTERIORMENTE – FATO NOVO NÃO COMPROVADO – ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 33 DA LEI Nº 9.099/1995 – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2) MÉRITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS – ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 3.919/2010 BACEN – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 44 DO TJPR. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO - EXTRATOS QUE DEMONSTRAM O DESCONTO DOS VALORES PARA FINS DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE, RESSALVADO OS VALORES JÁ RESGATADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO DE NATUREZA MATERIAL COM ORIGEM CONTRATUAL – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO – JUROS DE MORA CONTADOS DA DATA DA CITAÇÃO – ARTIGO 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/1995). RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.
Inviável a apresentação de documentos após a prolação da sentença, ante a impossibilidade de formação do contraditório. Não obstante o Código de Processo Civil autorize a juntada de documentos novos a qualquer tempo, é ônus da parte que pretende que estes sejam conhecidos a comprovação do justo motivo para fazê-lo tardiamente, o que não ocorreu nos autos.2. Desse modo, há preclusão consumativa referente aos documentos apresentados após a prolação da sentença, uma vez que cabia a parte instruir o feito com provas indispensáveis relacionadas a fatos já conhecidos e ocorridos anteriormente, mantendo-se inerte.
3. Nos termos do artigo 1º da Resolução 3.919/2010, a cobrança de tarifas presume a efetiva contratação (mediante autorização ou solicitação pelo cliente), e a utilização do serviço – sem as quais a sua incidência se mostra abusiva. Ainda, a Súmula 44 do TJPR dispõe que “a cobrança de tarifas e taxas pela prestação de serviços por instituição financeira deve ser prevista no contrato ou expressa e previamente autorizada ou solicitada pelo correntista, ainda que se forma genérica”. Portanto, ante a ausência de prova de pactuação, deve a r. sentença ser mantida. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000190-30.2021.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 02.05.2022) (TJ-PR - RI: 00001903020218160058 Campo Mourão 0000190-30.2021.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 02/05/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/05/2022) (Grifo nosso)

Não juntado aos autos o contrato no momento oportuno, e não tendo juntado em nenhum momento o comprovante de que os valores foram enviados a recorrida, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, sendo que o desconto unilateral pela Ré está eivado de abusividade/ilegalidade.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, bem como, deixou de apresentar as provas que lhe incumbiam no momento oportuno.

Da Repetição do Indébito

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM RECURSO – PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE CONTRATO. NULIDADE.
DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
DO
CDC
–
DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 00049348320188140008 5160331, Relator: GIOVANA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA, 2ª Turma Recursal Permanente) (Grifo nosso)

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco, conforme jurisprudências supracitadas.

Dos Danos Morais

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais. Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO APRESENTADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais) para obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802701-83.2019.8.14.0028, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
a quo
, razão por que impõe-se a manutenção da sentença vergastada
in totum.

Da Compensação dos Valores

No mais, não há que se falar quanto a compensação, uma vez que não havendo nos autos o contrato que demonstre os termos em que foi fixada o negócio, nem mesmo o comprovante de transferência de valores a conta do apelado, impossível a compensação de valores os quais não se comprovou o depósito.

Neste sentido:

APELAÇÃO - Contrato – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)– Ônus do apelante que não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita – Restituição do indébito devida pela forma dobrada - Tema nº 929 do C. STJ (EAREsp 676.608/RS) - Observância da modulação temporal dos efeitos –
Compensação de valores – Impossibilidade, ante a não demonstrado do depósito na conta corrente da parte autora
- Dano moral configurado - Acolhido o pedido de majoração do valor da indenização ao patamar de R$ 10.000,00 – Sentença parcialmente reformada – Recurso de apelação do banco não provido e do autor provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 1000506-37.2022.8.26.0438 Penápolis, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento:

01/03/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023) (Grifo nosso)

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024